Tribunal: TJBA
Processo: 8001222-58.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001222-58.2024.8.05.0211

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDMILSON ARAUJO DE MELO

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13º, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 19.994/2024). VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE OBJETO POTENCIALMENTE LESIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tentativa de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, consistente no arremesso de garrafa de vidro e tentativa subsequente de arremesso de pedra contra sua ex-companheira, fatos ocorridos em 31/12/2023, no município de Riachão do Jacuípe/BA, com condenação fixada em 07 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente quando lastreado na palavra da vítima corroborada por testemunha; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, com a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito são demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial, que confirmam a tentativa de agressão mediante arremesso de garrafa de vidro e pedra.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial valor probatório quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

O depoimento do acusado revela contradições e ausência de versão plausível apta a infirmar o acervo probatório produzido.

A embriaguez voluntária do agente aumenta a reprovabilidade da conduta, autorizando a valoração negativa da culpabilidade, à luz da teoria da
actio libera in causa
.

O emprego de garrafa de vidro cheia, objeto com elevado potencial lesivo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por aumentar o risco concreto à integridade física da vítima.

A pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunha, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica contra a mulher.

A embriaguez voluntária do agente pode ser valorada negativamente na culpabilidade, por aumentar o grau de censurabilidade da conduta.

O uso de objeto potencialmente lesivo, como garrafa de vidro, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 59; 61, II, l; 129, §13º (redação anterior à Lei nº 19.994/2024). Código de Processo Penal, art. 804. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.900.051/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.495.616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2019; STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.03.2019; STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2018; STJ, AREsp 1.813.560/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8001222-58.2024.8.05.0211
, Comarca de Riachão do Jacuípe-Ba, em que figura como apelante
EDMILSON ARAÚJO DE MELO,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.